Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA SISBAJUD. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PATRIMÔNIO PESSOAL E EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa.
3. No caso, o executado, ora agravante, pessoa física, é empresário individual, logo, considerando que o patrimônio do devedor se confunde com o patrimônio da empresa individual, cabível a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD da empresa individual.
4. Agravo de instrumento desprovido.